Tribunal: TJDFT
Processo: 0009049-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0009049-55.2007.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR. AUT. FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial (ID 23186797) e extraordinário interpostos (ID 23186795), respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 22155819): Direito Processual Civil. Agravo Interno Cível. Execução ajuizada pelo SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal. Benefício Alimentação. Requerimento de expedição de ordens de pagamento complementares em favor dos servidores anuentes. Correção monetária. Taxa Referencial – TR. IPCA-E. Art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação data pela Lei n. 11.960/2009. Crédito satisfeito. Extinção da execução pelo pagamento. Matéria Preclusa. Servidores não anuentes ao acordo firmado entre as partes. Controvérsia a respeito da forma de pagamento do crédito executado (Lei local n. 3.624/2005). Pretensão do agravante (SINDIRETA/DF) de prosseguimento da execução, em face dos substituídos não anuentes, independentemente de acórdão e de trânsito em julgado no RE n. 729.107 / DF. Decisão do Relator que determinou a observância de decisum anterior do Desembargador Presidente, o qual determinou o sobrestamento da execução em face da interposição de recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida pelo STF no RE n. 729.107 / DF (Tema 792). Matéria pendente de solução definitiva. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 322, § 1o, 502, 503, e 924, inciso II, todos do CPC, ao argumento de ser possível a expedição de precatórios complementares, tendo em vista que os juros e a correção monetária traduzem questões de ordem pública, pouco importando, ainda, se a recorrente concordou anteriormente com os cálculos que aplicaram a TR como índice de correção monetária, em acordo judicial homologado por sentença transitada em julgado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria discutida nos autos, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos em sede de apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada violação aos artigos 322, § 1o, 502, 503, e 924, inciso II, todos do CPC. Isso porque, ao assentar que “o disposto no acordo não dá azo à reabertura de questões preclusas, não alcançando os processos em que as ordens de pagamento já foram adimplidas”, o Órgão julgador assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário quanto às questões constitucionais arguidas que não foram prequestionadas, conforme as Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1.323.774 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014